Tribunal: TJBA
Processo: 0000546-34.2011.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000546-34.2011.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

APELADO: JAQUELINE ANDRADE SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA PARCIAL. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO GENÉRICA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DAS NORMAS FEDERAIS. FIXAÇÃO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. TESE DO IRDR TEMA 07 DO TJBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Jaguaquara contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal, ocupante do cargo de Enfermeira, ao recebimento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), calculado sobre o salário-mínimo, conforme laudo pericial que constatou o exercício de atividades insalubres em grau médio. A controvérsia gira em torno da alegada ausência de regulamentação local específica para concessão do benefício e da impossibilidade de aplicação supletiva da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, diante da ausência de regulamentação técnica específica na legislação municipal, é possível aplicar subsidiariamente as normas federais — especialmente a NR 15 do MTE — para fins de concessão do adicional de insalubridade;
(ii) estabelecer se tal concessão, fundamentada em norma municipal genérica e prova pericial, configura indevida majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário, em afronta à Súmula 339 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de Justiça da Bahia firmou, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Tema 07, o entendimento de que a percepção de adicional de insalubridade por servidor público municipal depende de: (i) existência de previsão legal local; e (ii) possibilidade de aplicação supletiva das normas federais (como a NR 15), na ausência de regulamentação específica pelo ente federado. (TJBA, IRDR nº 0000160-57.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Medauar, Seção Cível de Direito Público, j. 19.06.2019, DJe 25.06.2019).

A Lei Municipal nº 487/95, do Município de Jaguaquara, em seus arts. 82 e 84, reconhece o direito ao adicional de insalubridade para servidores que laboram em condições especiais, ainda que sem regulamentar os critérios técnicos e percentuais. Essa omissão não impede o reconhecimento do direito, autorizando a aplicação das normas técnicas federais de forma supletiva.

O laudo técnico pericial acostado aos autos concluiu pela existência de insalubridade em grau médio no exercício das funções da Apelada, nos termos do Anexo 14 da NR 15 do MTE, indicando o adicional de 20% sobre o salário-mínimo.

A atuação do Judiciário, nesse contexto, limita-se a garantir a efetividade da legislação já existente e a verificar a materialidade do direito mediante prova pericial, não configurando inovação normativa nem afronta à Súmula 339 do STF, que veda aumentos remuneratórios fundados unicamente em isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000546-34.2011.8.05.0138
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JAGUAQUARA e como apelada JAQUELINE ANDRADE SOUZA RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça